Tribunal: TJPA
Processo: 0803997-41.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803997-41.2018.8.14.0040

APELANTE: VERUSCA HENRIQUE BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FALTA DE INITMAÇÃO PRARA RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Apelante ajuizou ação aduzindo a ocorrência de erro médico e pleiteou o pagamento de danos morais.

2.

Contudo, apesar de requerido, houve o julgamento antecipado da lide, que denegou o pleito inicial.

3.

Verifica-se, desta feita, que houve o cerceamento de defesa e que os fatos narrados na causa demandam dilação probatória.

4.

Assim, é devida a anulação da sentença para que sejam adotadas as providências para regular tramitação processual, inclusive com intimação para apresentação de réplica à contestação, e para que o juízo se manifeste sobre o pedido de provas a produzir em juízo, e ulteriores de direito.

5.

Recurso conhecido e provido.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER

DO RECURSO DE APELAÇÃO, e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
(Id. 4084458), que julgou improcedente os pedidos formulados nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por Verusca Henrique Bezerra.

Inconformada com essa decisão, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 4084461), no qual sustentou a necessidade de reforma da Sentença, ao argumento de que, pelos documentos contidos nos autos, há comprovação do estado de saúde de sua filha, relatando todo o quadro clínico até o óbito.

Ressaltou que a menor frequentava a escola normalmente, até ser diagnosticada com síndrome nefrítica e que a morte não poderia ter acontecido por motivos naturais, visto que, segundo exames anexos aos autos, já apresentava alterações significativas (na creatinina e nos leucócitos), e no dia do óbito fez um exame de urina que deu alterado em vários pontos.

Diz que a jovem não teve a assistência médica adequada, e que não foram prescritos os medicamentos corretos pelos médicos que realizaram o atendimento da Paciente, razão pela qual entende que não há como banir a culpa médica.

Assinalou que requereu a oitiva da representante da parte Ré para esclarecimento médicos e hospitalares, frisando que não haveria que se falar na dispensa de tal oitiva, posto que havia assuntos técnicos que deveriam ter sido esclarecidos.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar/anular a Sentença recorrida, julgando-se procedente o pedido inicial, para condenar o Apelado ao pagamento de indenização à Autora.

Em suas contrarrazões recursais o município apelado requer o improvimento do recurso interposto (Id. 4084466).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar, à Douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão recorrida (Id. 6712179).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Importa destacar, que no sistema PJE ficou registrado que se trata de Remessa Necessária e Apelação.

Contudo, apura-se que houve mero equívoco nos dados registrados, que merece retificação.

Presentes os pressupostos recursais da Apelação interposta, conheço-a, passando à sua análise.

A
discussão da matéria em questão gira em torno de eventual reconhecimento de danos morais em razão do óbito da filha da apelante, menor de idade, que veio a falecer por alegado erro médico, após ser internada no Hospital Municipal de Parauapebas para tratamento de
Sindrome Nefrítica.

Verifica-se que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não foi comprovada a culpa dos médicos que atenderam a paciente, e que também não foi comprovado nos autos a demora no atendimento da filha da apelante.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que existiu cerceamento de defesa à parte autora, já que informou expressamente seu interesse na instrução processual (Id. 4084456), além de requerer também a produção de provas testemunhais e depoimentos pessoais das partes rés, além de seu próprio depoimento nos autos, bem como da produção de provas documentais, requerimento este que sequer foi analisado pelo juízo julgador, já que após essa petição o magistrado primevo logo sentenciou o feito.

Pois bem, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que, após serem realizadas as providências preliminares de que tratam os arts. 347 a 352 do referido diploma processual, ou na hipótese de não serem necessárias, ao juiz é conferida a possibilidade de julgar antecipadamente o mérito da demanda.

Como é sabido, o julgamento antecipado do mérito consiste numa
"[...] decisão fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo, em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia, inspeção judicial)
" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 1 vol.16ed. Salvador: Juspodvm, 2014, p. 562.).

Conforme o disposto no art. 355 do CPC/20152, é possível que o Magistrado profira decisão de mérito
"[...] apenas com base na prova documental produzida pelas partes"3. Nesse caso, o juiz, frente às especificidades da causa, "[...] encurta o procedimento, dispensando a realização de toda uma fase do processo
" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento. 1 vol.16ed. Salvador: Juspodvm, 2014, p. 563.

Esse é, inclusive, o sentido do artigo 131 do mesmo diploma legal, o qual determina que: "
O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento
".

Dessa maneira, o juiz, no sistema jurídico brasileiro, poderá atribuir à prova, conforme as peculiaridades do caso concreto, o valor que entender que ela mereça. Contudo, essa valoração não é feita sem qualquer critério, já que "
o órgão jurisdicional deve motivar sua convicção, a qual, ainda, fica limitada às provas produzidas
" (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de Oliveira. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação de tutela. Vol. 2. 9 ed. Salvador: Juspodvm, 2014, p.39).

Portanto, se o magistrado, frente às provas já colacionadas pelas partes, entender que tais elementos são suficientes para o seu convencimento, poderá antecipar o julgamento do mérito, sem que isso implique cerceamento de defesa.

No caso em espeque, todavia, o Magistrado de primeiro grau julgou o feito sem sequer se manifestar sobre a produção de provas requeridas pela parte autora, além do que, percebe-se também que após a contestação apresentada pela parte adversa, o juízo
a quo
não intimou a parte autora/apelante para apresentar sua réplica, o que também viola o contraditório.

Diferentemente da posição adotada pelo referido magistrado, entendo que a presente demanda NÃO comportava julgamento antecipado, visto que, por se tratar de matéria fática e complexa, seria possível, ao menos em tese, que os litigantes requeressem a produção de outras provas necessárias à formação do convencimento do julgador, o que foi procedido pela parte autora/apelante, no entanto, não observado pelo julgador.

Nesse cenário, entendo que o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente ao esclarecimento dos fatos, sendo imprescindível, por esse motivo, que as demandantes tenham a oportunidade de comprovar suas alegações, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

Com efeito, estou convencido de que essa garantia não poderia ter sido inobservada pelo Juízo
a quo
, em função de expressa determinação legal contida no art. 357 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 357.

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. (Grifos aditados).

A meu ver, houve violação às garantias do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça, as quais são constitucionalmente asseguradas às recorrentes. Faz-se mister elucidar que tais garantias não se referem unicamente à parte ré, mas a todos os litigantes que compõem a lide.

Logo, diante da ofensa às garantias constitucionais asseguradas à parte apelante, como elucidado alhures, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe.

Posto isto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
no sentido de anular a sentença hostilizada, determinando a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que o Juízo da instância singela proceda à devida instrução do feito, adotando providências para regular tramitação processual, inclusive com intimação para apresentação de réplica à contestação, e manifestando-se sobre o pedido de provas a produzir em juízo, e ulteriores de direito.

Proceda-se a retificação do cadastro no sistema PJE para excluir a informação que o presente feito trata-se de remessa necessária.

É o voto.

Belém (PA),

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 08/02/2023